Tribunal: TJMT
Processo: 1016582-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016582-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MULTISOLUCOES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME - CNPJ: 11.049.858/0001-67 (AGRAVANTE), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (AGRAVADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE – RECURSO PROVIDO. Apresentada prova demonstrando satisfatoriamente a severa iliquidez momentânea da pessoa jurídica que a impede de arrostar as custas processuais sem prejuízo próprio e de suas atividades, a concessão da benesse pleiteada é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016582-80.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MULTISOLUÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Monitória”
(Proc. no 1005386-87.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA. e GINCO URBANISMO LTDA., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por entender que os extratos bancários dos últimos três meses, apresentados pela agravante, não demonstram
“situação econômica que impossibilite o recolhimento do valor das custas”
(cf. Id. no 35721130 dos autos originários).

A agravante argumenta que os documentos apresentados mostram que
“a empresa estava tão somente sobrevivendo, já que encerrava todos os meses praticamente zerada”
, e que há prova, também, da existência de
“inúmeros débitos”
que, inclusive, deram origem a diversas negativações junto aos órgãos de proteção ao crédito (cf. Id. no 53437456 - pág. 6).

Afirma que não houve análise profunda da documentação apresentada, pontuando que o MM. Juiz não verificou, e.g., que a empresa
“recebeu apenas o importe de R$ 820,00”
no mês de maio de 2020, e que, em relação ao mês seguinte, os valores recebidos
“foram na sua totalidade utilizados para a rescisão contratual de seus funcionários”
(cf. Id. no 53437456 - pág. 8).

Aduz que
“antes operava com uma média de 45 funcionários”
, mas
“atualmente possui só duas secretárias
(e)
dois funcionários afastados por tempo indeterminado pelo INSS”
, sendo visível, pois, que
“não dispõe de valores para adimplir as custas processuais, sem comprometer a sua atividade, já que os valores auferidos pela Agravante são insuficientes para o adimplemento de seus empregados, FGTS, impostos, aluguel, energia, telefone, dentre outras despesas imprescindíveis para seu efetivo funcionamento”
(cf. Id. no 53437456 - pág. 8/9).

Dizendo estar provada a situação de hipossuficiência econômica, pede a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pleito de assistência judiciária gratuita, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 53437456).

A decisão vinculada ao Id. no 54295964 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravante interpôs recurso de agravo interno contra referida decisão (cf. Id. no 54811485), apresentando novos documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência (cf. Id. no 54811486 a 54811490), sendo a decisão reconsiderada e concedida a antecipação da pretensão recursal, com o deferimento da benesse pretendida (cf. Id. no 55550961).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (
“
O

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
).

Portanto, se o juiz tem fundadas razões para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e rejeitar a concessão da AJG, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício a isolada afirmativa de necessidade do interessado.

É o entendimento pacífico deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Todavia, no caso em apreço, após o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal, a agravante interpôs recurso de agravo interno visando à reconsideração da decisão, instruindo os autos com novos documentos e ponderando que

“os valores recebidos
(...)
no decorrer deste ano sequer foram suficientes para pagar todos os seus funcionários”
, especialmente
“quando viu seus contratos serem rompidos tão rapidamente”
, e que a quitação das dívidas trabalhistas só foi possível porque
“negociou o adiantamento de todos os valores de retenções técnicas, que seriam futuros créditos
(a serem recebidos das empresas com as quais tinha contratos vigentes)
e assim autorizou que estes pagamentos fossem encaminhados diretamente na conta de seus então ex-funcionários”
, o que explica e refuta a assertiva decisória de que os extratos bancários apresentados indicam movimentação financeira que
“não parece condizente com o volume de operações que a própria autora sugere realizar”
(cf. Id. no 54811485 - pág. 6/7).

Enfatizou ainda que
“teve uma renda mensal na média de R$ 26 mil entre os meses de janeiro a abril,
(mas)
não está com nenhum contrato vigente desde então”
e que todo o alegado é satisfatoriamente demonstrado pelo
“Livro de Registro Anual de todos os serviços prestados”
, que, inclusive, indica que
“a última Nota Fiscal emitida”
é datada de 06/04/2020 (cf. Id. no 54811485 - pág. 8).

Considerando os novos documentos apresentados nos autos, particularmente os e-mails que explicam como se deu a quitação das verbas trabalhistas de seus funcionários sem que as transações fossem refletidas em seus extratos bancários (cf. Ids. no 54811486 - pág. 1 a 54811489 - pág. 2), e também os alusivos ao “Livro de Registro ISSQN – Serviços Prestados”, mostrando que, realmente, a última Nota Fiscal emitida pela empresa agravante data de 06/04/2020 (cf. Id. no 54811490 - pág. 1/3), observa-se que a agravante não se furta ao enfrentamento do verdadeiro foco da matéria, que é a origem e quantificação da renda do pleiteante ao benefício da assistência judiciária gratuita, demonstrando satisfatoriamente a severa iliquidez momentânea que a impede de arrostar as custas processuais sem prejuízo próprio e de suas atividades, razão pela qual a concessão da benesse pleiteada é medida impositiva.

Portanto, dou provimento ao recurso, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à autora/agravante, podendo o MM. Juiz reanalisar livremente a questão se superveniente qualquer informação sobre a saúde financeira/liquidez da autora/recorrente.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020